Tribunal: STF
Processo: RE 856550
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADMISSÃO APÓS 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 55/1994. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 1.119. EFEITOS EX TUNC. REITERADAS IMPUGNAÇÕES PERANTE A SUPREMA CORTE PELO ESTADO AGRAVANTE. PRECEDENTES.



    1. No julgamento da ADI 1.119 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/6/2006), cuja decisão operou efeitos ex tunc, formou-se precedente definitivo em relação à inconstitucionalidade da Lei Complementar 55/1994 do Estado do Espírito Santo. 



    2. Esta SUPREMA CORTE tem determinado o afastamento imediato dos advogados contratados após a Constituição de 1988 sem concurso público do quadro da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido: RE 240.335 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 12/8/2009); RE 247.736-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 22/3/2011); RCL 15.796 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 28/3/2014); e RCL 8.347 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/6/2014).



    3. É pública e notória a posição do Estado do Espírito Santo no sentido de que esse quadro irregular causa-lhe mais prejuízos do que vantagens, pois compromete a composição do órgão com defensores concursados. Além de reduzir o número de vagas disponíveis, o Estado fica sujeito a impugnações judiciais dos classificados no concurso, que se vêem preteridos por conta da ocupação ilegal das vagas.



    4. Agravo regimental a que se dá provimento.